Tribunal: STF
Processo: ARE 1478250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A TAXA SELIC RECEBIDA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.063.187 (TEMA 962). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DETERMINADA PELO STF. PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO DIVERSAS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.



    1. É SABIDO QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONSOANTE O ART. 1.022 DO CPC/15, DESTINAM-SE A ESCLARECER OBSCURIDADE, ELIMINAR CONTRADIÇÃO, SUPRIR OMISSÃO OU CORRIGIR ERRO MATERIAL NO JULGADO.



    2. O ACÓRDÃO EMBARGADO INCORREU EM OMISSÃO AO NÃO APRECIAR A PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE DE AFASTAR A COBRANÇA DO IRPJ E CSLL SOBRE A ATUALIZAÇÃO, PELA SELIC, NOS DEPÓSITOS JUDICIAIS.



    3. EM SEU VOTO, ESTA TURMA ESPECIALIZADA NEGOU PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E AO RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE, UMA VEZ QUE, APÓS RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIXOU A TESE NO SENTIDO DE QUE “É INCONSTITUCIONAL A INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO" (TEMA N.º 962). NO QUE SE REFERE À INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS SOBRE VALORES RESULTANTES DE ATUALIZAÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS ESSA CORTE DESTACOU A AMPLITUDE DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO LEADING CASE SUPRAMENCIONADO.



    4. VALE RESSALTAR QUE O PLENÁRIO DO STF DECIDIU, CONFORME VOTO PROFERIDO PELO MINISTRO DIAS TOFFOLI, NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM 29/04/2022, PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE JURÍDICA EM QUESTÃO E ESTABELECEU QUE A DECISÃO PRODUZIRÁ EFEITOS A PARTIR DE 30/09/2021 (DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO), RESSALVANDO-SE (I) AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 17/09/2021 (DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO) E (II) OS FATOS GERADORES ANTERIORES A 30/09/2021, EM RELAÇÃO AOS QUAIS NÃO TENHA HAVIDO O PAGAMENTO DO IRPJ OU DA CSLL A QUE SE REFERE A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.



    5. NA OCASIÃO, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESCLARECEU QUE A DECISÃO NÃO SE APLICA AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS E NEM AOS CONTRATOS ENTRE PARTICULARES , MAS APENAS ÀS HIPÓTESES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DISCUTIDAS NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (INCLUSIVE AQUELAS REALIZADAS ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO) EM QUE HÁ ACRÉSCIMO DE JUROS MORATÓRIOS, MEDIANTE A TAXA SELIC.



    6. NO QUE SE REFERE À INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE VALORES RESULTANTES DE ATUALIZAÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS ESSA TURMA REVIU O SEU POSICIONAMENTO E PASSOU A ADOTAR O ENTENDIMENTO DE QUE O PRECEDENTE DO E.STF NO RE Nº 1.063.187 NÃO DEVE SER ESTENDIDO PARA ABARCAR TAMBÉM A EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DAS REFERIDAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDAS PELA TAXA SELIC.



    7. SUBMETIDA A PARTE IMPETRANTE AO REGIME NÃO-CUMULATIVO, ENTENDO QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA PELA SELIC INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.



    8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente